Tribunal: TCU
Processo: 009.456/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Deficiências de gestão de processos de dívida ativa e de cobrança de anuidades e cobrança ilegal de honorários/encargos em notificações extrajudiciais de dívida ativa

Inteiro teor:
Acórdão 1300/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam de denúncia sobre supostas irregularidades administrativas e operacionais no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ), relacionadas à gestão de processos de dívida ativa, falhas de arrecadação e cerceamento na Ouvidoria (Peça 1, p. 1), por meio de cobrança de anuidades com inclusão ilegal de encargos amigáveis, nulidade de títulos, cerceamento de defesa e desorganização sistêmica no atendimento ao usuário (peça 1. p. 1); Considerando que não se verifica a existência do interesse público que justifique a intervenção do controle externo para exame da irregularidade, tendo o Tribunal de Contas da União decidido reiteradamente que não é de sua competência apuração e análise de ofensa a direitos subjetivos, individuais ou coletivos, por não haver interesse público imediato, sendo o foro apropriado o Poder Judiciário ou a via administrativa direta, a exemplo dos Acórdãos-TCU-Plenário 2.620/2013, relator E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, 3.585/2014, relator E. Ministro José Múcio Monteiro, 2.883/2019, relator E. Ministro Raimundo Carreiro e 1.045/2019, relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, levantar a chancela de sigilo aposta aos autos, à exceção das peças que contém informação pessoal do denunciante, e arquivar o processo, dando ciência deste Acórdão ao denunciante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.456/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.